Tribunal: TJPA
Processo: 0837690-96.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837690-96.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE FATIMA MONTEIRO RIKER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO AGIBANK S.A, BANCO BPN BRASIL S.A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO PAN S.A., BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0837690-96.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: Maria de Fátima Monteiro Riker
ADVOGADA: Danielle Rodrigues Diogo Costa – OAB/RJ 145.044
APELADOS: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Pan S.A., Nu Financeira S.A., Banco Agibank S.A., Banco BPN Brasil S.A.
ADVOGADOS DOS APELADOS: Ítalo Scaramussa Luz (Banco do Brasil S.A.); Wanderley Romano Donadel (Banco Bradesco S.A.); Roberta Beatriz do Nascimento (Banco Pan S.A.); Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (Nu Financeira S.A.); Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (Banco Agibank S.A.); Marcelo Mammana Madureira (Banco BPN Brasil S.A.)
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por consumidora aposentada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas fundada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de ausência de interesse processual, ante a não comprovação suficiente da condição de superendividamento.

II – A controvérsia centra-se na verificação da existência de pressupostos legais para o processamento da repactuação de dívidas, em especial a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme definição legal e regulamentar (Decreto nº 11.567/2023).

III – O Decreto nº 11.567/2023, ao modificar o O
Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022
, estipulou, em seu artigo 1º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como referência objetiva para o mínimo existencial a ser resguardado.

IV - Não comprovada a insuficiência de renda líquida inferior ao mínimo legalmente fixado, tampouco a impossibilidade manifesta de adimplir suas dívidas sem comprometimento da subsistência, inviabiliza-se o reconhecimento do superendividamento.

V – Diante da ausência de prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial justifica a extinção do feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI do CPC.

VI - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0837690-96.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: Maria de Fátima Monteiro Riker
ADVOGADA: Danielle Rodrigues Diogo Costa – OAB/RJ 145.044
APELADOS: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Pan S.A., Nu Financeira S.A., Banco Agibank S.A., Banco BPN Brasil S.A.
ADVOGADOS DOS APELADOS: Ítalo Scaramussa Luz (Banco do Brasil S.A.); Wanderley Romano Donadel (Banco Bradesco S.A.); Roberta Beatriz do Nascimento (Banco Pan S.A.); Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (Nu Financeira S.A.); Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (Banco Agibank S.A.); Marcelo Mammana Madureira (Banco BPN Brasil S.A.)
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Fátima Monteiro Riker em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ajuizada por Maria de Fátima Monteiro Riker contra Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Pan S.A., Nu Financeira S.A., Banco Agibank S.A. e Banco BPN Brasil S.A.

A inicial expôs que a autora, servidora pública federal aposentada, viúva e hipossuficiente financeira, encontrava-se em situação de superendividamento, conforme definição introduzida pela Lei nº 14.181/2021, postulando, liminarmente, a limitação dos descontos de suas rendas mensais ao percentual de 30% (trinta por cento) e, no mérito, a repactuação de suas dívidas de consumo para preservar seu mínimo existencial, elencando valores que comprometeriam integralmente sua renda de aproximadamente R$ 11.558,70 (onze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), conforme planilhas anexadas.

O juízo de origem, ao analisar a petição inicial, entendeu pela necessidade de emenda, por três vezes consecutivas, a fim de que a parte autora adequasse seus pedidos à obrigação de fazer com limitação de descontos, ou comprovasse documentalmente a efetiva violação ao seu mínimo existencial, mediante juntada de extratos bancários.

Não tendo sido cumpridas de forma satisfatória as determinações judiciais, sobrevindo documentos considerados insuficientes para atestar a condição de superendividamento, o magistrado de primeira instância, por sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a caracterização do superendividamento, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito para análise do mérito.

Os apelados apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL: 0837690-96.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém
APELANTE: Maria de Fátima Monteiro Riker
ADVOGADA: Danielle Rodrigues Diogo Costa – OAB/RJ 145.044
APELADOS: Banco do Brasil S.A., Banco Bradesco S.A., Banco Pan S.A., Nu Financeira S.A., Banco Agibank S.A., Banco BPN Brasil S.A.
ADVOGADOS DOS APELADOS: Ítalo Scaramussa Luz (Banco do Brasil S.A.); Wanderley Romano Donadel (Banco Bradesco S.A.); Roberta Beatriz do Nascimento (Banco Pan S.A.); Maria do Perpétuo Socorro Maia Gomes (Nu Financeira S.A.); Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa (Banco Agibank S.A.); Marcelo Mammana Madureira (Banco BPN Brasil S.A.)
RELATORA: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade recursal, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia que se devolve a este Colegiado diz respeito à análise da presença dos pressupostos legais para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, com base na alegação de superendividamento da parte autora, ora apelante, Maria de Fátima Monteiro Riker.

A ação ajuizada pretende, em essência, o reconhecimento do superendividamento da consumidora, bem como a suspensão de descontos em folha e a reorganização do passivo financeiro perante múltiplas instituições bancárias e financeiras, de modo a garantir a preservação do denominado “mínimo existencial”.

A autora sustenta que as dívidas decorrentes de empréstimos bancários comprometem quase a integralidade de sua renda mensal. Contudo, o juízo de primeiro grau, após a oportunidade de emenda da inicial , considerou que não restou caracterizada a hipótese prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, extinguindo o processo sem resolução de mérito por falta de interesse processual (art. 485, VI do CPC).

Neste aspecto, é de se observar que a Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o artigo 54-A ao Código de Defesa do Consumidor, positivou o conceito de superendividamento nos seguintes termos:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.
§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”

Assim, não basta a condição de devedor inadimplente ou financeiramente pressionado. O legislador delimitou o superendividamento como uma situação objetivamente demonstrável, em que o adimplemento de todas as obrigações de consumo se mostre, de forma manifesta, inviável, e cuja impossibilidade afete diretamente a base mínima de subsistência do devedor.

Neste aspecto, a parte autora foi instada, por diversas vezes, a emendar a inicial para comprovar documentalmente a violação ao mínimo existencial – o que, todavia, não se concretizou, posto que mesmo havendo os ditos descontos, não resta afetado o mínimo existencial da autora.

Sobre este ponto, é relevante consignar que o Decreto nº 11.567/2023, ao modificar o O

Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022
, estipulou, em seu artigo 1º, o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como referência objetiva para o mínimo existencial a ser resguardado.
In verbis
:

Art. 1º O

Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
Art. 3º
No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação

administrativa ou judicial das situações de superendividamento,

considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).

Assim, na ausência de comprovação de que tal margem foi suprimida em razão dos descontos contratuais, não há como reconhecer o enquadramento da apelante no conceito legal de superendividamento. A autora não demonstrou que, após o cumprimento de suas obrigações, sua renda líquida ficaria inferior ao valor normativo do mínimo existencial. O próprio artigo 104-A do CDC, fundamento da ação, faz remissão expressa ao conceito de mínimo existencial tal como definido legal e regulamentarmente.

Nesse sentido, vejamos os julgados:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ADEQUAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO . MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM LEI NÃO ULTRAPASSADO. SENTENÇA MANTIDA. Requer o autor sejam repactuadas suas dívidas visto que ultrapassam o percentual de 70% de seus vencimentos.
Sentença de extinção sem apreciação do mérito por falta de interesse de agir . Recurso do autor com pretensão de cassar a sentença. O decreto presidencial 11.567/2023 estipulou que o mínimo a ser protegido é de R$ 600,00. Margem não ultrapassada . Pedido de repactuação com base no CDC que faz expressa referência ao mínimo existencial fixado em lei.
Opção legislativa. ADPF 1005 e 1006 sem concessão de liminar. Gratuidade de justiça deferida . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08114601920238190202 202400157054, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/08/2024, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/08/2024)

Apelação.
Limitação de descontos e repactuação de dívidas. Demanda pautada na Lei de proteção e tratamento ao superendividamento nº 14.181/2021 . Extinção da ação por falta de interesse de agir. Comprometimento do mínimo existencial não caracterizado.
Dívidas relativas a empréstimos consignados, amortização de cartão de crédito consignado e dívidas negativadas. Sentença mantida . Recurso da autora improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003314-28.2023.8 .26.0196 Franca, Relator.: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 21/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

Apelação – Ação de repactuação de dívidas – Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – Recurso do autor - "Lei do Superendividamento" tem como finalidade preservar a dignidade do devedor pessoa natural, que, de boa-fé, encontra-se impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o seu mínimo existencial –
Parâmetros acerca do mínimo existencial regulamentado pelo Decreto n. 11.150/2022 – Autor que incluiu em seus cálculos empréstimos consignados, os quais não se submetem ao regramento para aferição do comprometimento do mínimo existencial – Inteligência do artigo 4º, parágrafo único, I, h, do Decreto n. 11 .150/2022 – Somatória dos valores decorrentes da existência de um empréstimo pessoal com as contas de consumo que não chega a comprometer o mínimo existencial,
de acordo com a norma regente – Precedentes - Falta de interesse de agir adequadamente reconhecida em Primeira Instância – - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1060216-14.2023.8 .26.0224 Guarulhos, Relator.: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 06/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Portanto, considerando que não resta demonstrada a hipótese legal descrita no artigo 54-A ao Código de Defesa do Consumidor cabível o reconhecimento de falta de interesse processual, que autoriza a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. A sentença, portanto, não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual devidamente demonstrado.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 31/05/2025